Tribunal: STF
Processo: HC 264022
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98 E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.027.701, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE VALORES EXPRESSIVOS. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESNECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade real dos fatos e a periculosidade do agente, em especial diante da apreensão de valores expressivos em poder do paciente. Ainda, a condição de foragido, aliada à posição do paciente como operador no suposto esquema criminoso, justifica a segregação cautelar como meio necessário para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Prisão mantida para resguardar a ordem pública a aplicação futura da lei penal. Julgados do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.“



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 e no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98.



    Em habeas corpus de trâmite perante o tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



     Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Aponta “ausência de elementos concretos e individualizados que justifiquem a prisão preventiva torna a medida desproporcional”. Aduz que “os elementos acostados aos autos indicam a ausência de motivos para que subsista a prisão preventiva do Paciente. É de se dizer, não há nos autos elementos objetivos que autorizem a manutenção de sua prisão preventiva em detrimento de eventuais medidas cautelares diversas que poderão, de igual forma, garantir o Juízo”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, é o presente writ para requerer: 



    i. A concessão da medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, determinando-se para tanto a expedição do competente contramandado de prisão, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; e, 



    ii. No mérito, seja confirmada a medida liminar e reformada a decisão impugnada, para que o Paciente possa aguardar em liberdade a conclusão da ação penal;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, o Tribunal estadual decretou a prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública e o regular desenvolvimento da investigação, como se depreende dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fl. 44/46): [...]



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente Paulo Iran Paulino, evidenciada a partir de circunstâncias concretas narradas na decisão impugnada e pelo fato de se encontrar foragido. 



    Com efeito, o contraste entre a condição de servidor público do paciente e a apreensão de vultosa quantia em espécie em seu poder (mais de R$ 12,8 milhões e US$ 156 mil em seu apartamento, além de outros R$ 583 mil em seu veículo) demonstra não apenas o profundo envolvimento do paciente em atividades ilícitas, mas também a magnitude do esquema criminoso de que é suspeito de ser o operador central . 



    Com efeito, "admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública" (HC n. 118.844, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) . 



    O quadro se agrava pelo fato de que, embora regularmente decretada sua prisão preventiva, o mandado não foi cumprido e, segundo as últimas informações, o paciente encontra-se foragido, circunstância que, por si só, representa risco concreto à aplicação da lei penal, revelando sua disposição em frustrar a persecução criminal. 



    Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal entende que "é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa" (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 22/11/2021).



    Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). [...]



    Portanto, diante do quadro informativo traçado nos autos, não merece acolhimento a pretensão deduzida no agravo regimental, porquanto as razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra devidamente motivada e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte. 



    A prisão preventiva do agravante foi decretada com base em elementos concretos e atuais, notadamente a apreensão de vultosa quantia em espécie, sua atuação como operador financeiro no âmbito de organização criminosa estruturada e sua condição de foragido, circunstâncias que evidenciam risco real à ordem pública e à aplicação da lei penal. A alegação de ausência de contemporaneidade e de desnecessidade da segregação não se sustenta diante da magnitude das condutas investigadas e da efetiva intenção do paciente de se furtar à persecução penal, de modo que a manutenção da custódia cautelar revela-se imprescindível e proporcional à gravidade dos fatos. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Com efeito, a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como em razão da evasão do distrito da culpa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PRESENTE. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal — CP). II. Questões em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 3. Saber se há contemporaneidade na medida constritiva. III. Razões de decidir 4. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 5. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 6. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. 7. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir. 8. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253.480-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 25/4/2025.



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como a evasão do distrito da culpa, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 242.480-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024)



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Roubo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013). Prisão preventiva decretada como Garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Modus operandi da conduta e possibilidade concreta de reiteração delitiva. Réu foragido. Contemporaneidade da prisão cautelar. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Ausência dos requisitos para a imposição da prisão preventiva. 3. Contemporaneidade do decreto prisional. III. Razões de decidir 4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, na possibilidade concreta de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, como na espécie, em que o agravante, atualmente foragido, é acusado de integrar organização criminosa estruturada voltada à prática de roubos de cargas, com diversos membros e atuação em ao menos três Estados da Federação. 5. A contemporaneidade da prisão cautelar não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 262.338-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Medida cautelar decretada forte na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 249.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/2/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de acusado de duplo homicídio qualificado cuja prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. 2. O agravante pretende a revogação da prisão preventiva, com fundamento na ausência de contemporaneidade e na suficiência de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, consideradas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente; e (ii) saber se a alegada ausência de contemporaneidade ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas tornariam inadequada a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi – duplo homicídio cometido na presença de crianças e familiares –, a demonstrar a periculosidade do agente. 5. As instâncias ordinárias indicaram a reiteração delitiva do acusado, que, mesmo submetido a medidas cautelares, foi novamente preso por outros crimes, o que reforçaria a necessidade de segregação cautelar para resguardo da ordem pública. 6. A alegação de ausência de contemporaneidade foi rejeitada, considerados os fundamentos concretos apresentados e a demonstração de continuidade delitiva. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (HC 248.724-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/2/2025)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente